Tribunal: TJDFT
Processo: 0704707-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSOLVÊNCIA. PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SNIPER. DECISÃO MANTIDA.
1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas.
2. O uso do SNIPER não deve ser indiscriminado, mas apenas quando é necessária a quebra do sigilo do devedor, pois o sistema mostra os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas, cujas informações devem ser resguardadas.
3. No caso concreto, além de não demonstrada a imprescindibilidade da medida, transcorreu longo período desde a última pesquisa de bens do devedor, não se justificando o uso de medida mais gravosa antes de reiterar a pesquisa pelos sistemas usuais.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.